Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724761-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE JOSE RIBEIRO COUTINHO GUINLE, BRUNO COLONNA ROMANO RUSSO IMPETRANTE: TIAGO CARUSO TORRES, JOAO AUGUSTO PRADO DA SILVEIRA GAMEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Ciente da r. decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso em Habeas Corpus no 133486//DF, em que o e. Ministro Rogerio Schietti Cruz deu provimento ao recurso para tornar sem efeito a decisão que deferiu medida de busca e apreensão nos autos no 2020.01.1.006541-2 (ID 36313735), reformando, por conseguinte, o v. acórdão proferido pela egrégia 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, havia denegado a ordem (ID 18641234). Sendo assim, proceda a Secretaria às comunicações de praxe. Em seguida, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora